Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011905-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 604.408.131-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o, do CPC, e, também, como visto, a manutenção da sentença nos seus exatos termos, são devidos os honorários advocatícios conforme bem lançado na sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1011905-61.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo contratante
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

O Juiz
a quo
analisou as cláusulas impugnadas pelo Apelante referentes à operação bancária de empréstimo, e rechaçou as arguições de abusividade, mantendo o contrato inalterado. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O mutuário recorreu alegando que o percentual dos juros remuneratórios está acima da média publicada pelo Bacen.

Ressaltou que o contrato foi firmado em novembro/2018 mediante juros remuneratórios de 2,04% ao mês. A despeito disso, alega que a média publicada para o mesmo tipo e época da operação pelo Banco Central estava limitada em 1,88% ao mês, o que, no seu modo de ver, significa abuso do credor.

No mais, insurgiu-se quanto ao ônus sucumbencial, de modo que o Banco Recorrido arque integralmente com o ônus e pugnou pela fixação em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

As contrarrazões foram apresentadas no ID 105263496.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021